Tribunal: STF
Processo: HC 246143
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prescrição da pretensão punitiva. Regime prisional. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Fabio Junior Talarico contra decisão monocrática do Relator do AREsp 2.220.224/PR do Superior Tribunal de Justiça.



    O paciente foi condenado à pena definitiva de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 (evento 18). 



    No presente writ, a Defesa sustenta a fixação de regime prisional mais brando. Argumenta a existência de detração relativa ao período de 01 anos e 3 meses em que o paciente permaneceu custodiado provisoriamente, além de remição de 33 dias relativos ao período laboral intramuros. Aduz a inidoneidade da fixação de regime prisional mais gravoso ao argumento de existirem circunstâncias judiciais desfavoráveis (quantidade e natureza da droga). Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão do regime prisional semiaberto. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 18):



    “(...)



    Assiste razão à defesa quanto ao pleito principal. É o caso de decretação da extinção da punibilidade do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 imputado ao requerente pelo advento da prescrição da pretensão punitiva estatal. 



    A pena privativa de liberdade em concreto do requerente ficou em 3 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão pela prática do delito tipificado no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, conforme decisão de minha lavra às fls. 5.940/5.947, na qual conheci do agravo interposto pela defesa para conhecer do recurso especial e, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, dei-lhe provimento para reduzir a fração de exasperação da pena-base relativa ao delito do art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06 para 1/5.  Para tal montante de pena concreta aplicada, o lapso prescricional é de 8 anos (art. 109, IV, do CP). 



    Entre os marcos interruptivos do recebimento da denúncia em 17/7/2009 (fls. 138/140) e a publicação da sentença condenatória em 4/6/2019 (fl. 3.859), houve o implemento do lapso prescricional de 8 anos, razão pela qual é forçoso declarar extinta a punibilidade do recorrente pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos do art. 109, V c/c art. 110, § 1º, ambos do CP. 



    Nesse sentido, citam-se precedentes (grifos nossos) (...)



    Assim, declaro extinta a punibilidade do requerente quanto à prática do delito tipificado nos art. 35 da Lei n. 11.343/2006 (associação para o tráfico de drogas), em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal. 



    Com isso, subsiste apenas a condenação do requerente pela prática do delito tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), às penas de 6 anos de reclusão e 500 dias-multa. Verifica-se, todavia, a existência de circunstância judicial desfavorável (quantidade e natureza das drogas), razão pela qual mantenho regime inicial fechado para cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP. 



    Nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal - CPP, estendo os efeitos desta decisão a todos os demais corréus que se encontram na mesma situação, sendo eles CASSIMIRO SENTURION, FÁBIO JÚNIOR TALARICO, JÚLIO CÉSAR DE LIMA SOUZA, ELIZABETH MORAES GONÇALVES, CELÇO ANTÔNIO TALARICO e AILTON BISPO DOS SANTOS, CARLOS LUIZ DOS SANTOS e DENYS CARLOS JANUÁRIO FOGAÇA. 



    Mantidas as condenações pela prática do delito de tráfico de drogas dos corréus CASSIMIRO, FÁBIO, JÚLIO, ELIZABETH, CELÇO, CARLOS e DENYS e considerando a presença de circunstância judicial desfavorável (quantidade e natureza das drogas), mantenho o regime inicial fechado para cumprimento das penas impostas. 



    Ante o exposto, declaro extinta a punibilidade do requerente quanto à prática do delito tipificado no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal e, nos termos da fundamentação acima, estendo os efeitos desta decisão aos corréus, com respaldo no art. 580 do CPP, mantidas as demais disposições do acórdão recorrido.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente